Tribunal: STF
Processo: ARE 1512034
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos que têm por objeto a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 184, pp. 2-3):



    APELAÇÃO. ARTIGOS 1º, INCISO I, “A”, C/C §§ 3º (IN FINE) E 4º, INCISO I, TODOS DA LEI N.º 9.455/1997 E ARTIGOS 211 E 347, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INFRAÇÕES PENAIS DE TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS. PRELIMINARES ARGUIDAS PELAS DEFESAS: 1) NULIDADE DO FEITO, COM BASE NA TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO GAECO; 2) SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL; 3) A DITA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE; 4) INÉPCIA DA DENÚNCIA; 5) NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA EM FACE DO RÉU JAIRO; 6) NULIDADE DE AMBOS OS INQUÉRITOS POLICIAIS, CIVIL E MILITAR, POR: 6.1) PRETENSA COAÇÃO SOFRIDA PELO RÉU EDSON; 6.2) DESVIO DE FINALIDADE. NO MÉRITO, BUSCA O APELO MINISTERIAL: 1) EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES DOS RÉUS EDSON, LUIZ FELIPE E DOUGLAS, CONCERNENTES À TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE; 2) RECRUDESCÊNCIA DAS PENAS-BASES DE EDSON, LUIZ FELIPE, DOUGLAS, ANDERSON, WELLINGTON, FÁBIO, MARLON, JORGE LUIZ, JAIRO E FELIPE, PELO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER; 3) A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS EDSON, LUIZ FELIPE, DOUGLAS E MARLON PELA FRAUDE PROCESSUAL DE FALSA CONFISSÃO DA TORTURA POR TERCEIRO, SENDO FORJADA EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA; 4) A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS REINALDO, LOURIVAL, WAGNER E DEJAN, EM RAZÃO DA TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE; 5) A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS JONATAN, MÁRCIO, BRUNO, VANESSA, SIDNEY, JOÃO MAGNO, RAFAEL E RODRIGO, PELA TORTURA QUALIFICADA POR RESULTADO MORTE, MEDIANTE OMISSÃO (ARTIGO 13, § 2º, “A”, DO C.P.). APELOS DEFENSIVOS PLEITEANDO: 1) A SOLUÇÃO ABSOLUTÓRIA POR: 1.1) ALEGADA FRAGILIDADE DO ACERVO PROBANTE (FELIPE, JAIRO, EDSON, FÁBIO, LUIZ FELIPE, ANDERSON, WELLINGTON, DOUGLAS, JORGE LUIZ, MARLON E THAÍS); 1.2) ATIPICIDADE DAS CONDUTAS (FÁBIO, THAÍS E RACHEL); 1.3) DITA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA (RACHEL). SUBSIDIARIAMENTE, PRETENDEM: 2) VER O CRIME DE TORTURA SER DESCLASSIFICADO PARA A SUA MODALIDADE OMISSIVA (EDSON, FÁBIO, THAÍS E RACHEL); 3) A REDUÇÃO DAS PENAS-BASES (FELIPE, JAIRO E THAÍS); 4) SEJA ADOTADA UMA FRAÇÃO DE AUMENTO MENOR PARA A MAJORANTE RELATIVA AO CRIME DE TORTURA PERPETRADO POR AGENTE PÚBLICO (EDSON); 5) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL, DO FECHADO PARA O ABERTO (THAÍS); 6) SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (THAÍS); 7) APLICAÇÃO DO SURSIS (THAÍS); 8) AFASTAMENTO DA SANÇÃO ACESSÓRIA ATINENTE À PERDA DO CARGO (JAIRO, EDSON, LUIZ FELIPE, ANDERSON, WELLINGTON E FELIPE); 9) SEJA RECAPITULADO O FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO PARA: 9.1) O INC. IV DO ART. 386 DO C.P.P. (LOURIVAL E WAGNER), OU: 9.2) O INC. V DO ART. 386 DO C.P.P. (LOURIVAL). CONHECIMENTO DOS RECURSOS, MINISTERIAL E DEFENSIVOS, COM A REJEIÇÃO DE TODAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELAS DEFESAS, COM O PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU LUIZ FELIPE DE MEDEIROS, TÃO SOMENTE PARA ABSOLVÊ-LO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL (C.P, ARTIGO 347); DESPROVIMENTO AOS RECURSOS DO ÓRGÃO MINISTERIAL E DOS RÉUS FELIPE MAIA QUEIROZ MOURA, EDSON RAIMUNDO DOS SANTOS, ANDERSON CÉSAR SOARES MAIA, WELLINGTON TAVARES DA SILVA, DOUGLAS ROBERTO VITAL MACHADO, JORGE LUIZ GONÇALVES COELHO E MARLON CAMPOS REIS; PROVIMENTO AOS APELOS DOS ACUSADOS JAIRO DA CONCEIÇÃO RIBAS, FÁBIO BRASIL DA ROCHA DA GRAÇA, RACHEL DE SOUZA PEIXOTO E THAÍS RODRIGUES GUSMÃO, PARA ABSOLVÊ-LOS DE TODAS AS IMPUTAÇÕES DA DENÚNCIA; PROVIMENTO AOS RECURSOS DE LOURIVAL MOREIRA E WAGNER SOARES, PARA ALTERAR O FUNDAMENTO DO DECISUM ABSOLUTÓRIO, DO INCISO VII DO ARTIGO 386 DO C.P.P. PARA O INCISO IV DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, ESTENDENDOSE TAL MODIFICAÇÃO PARA O CORRÉU REINALDO GONÇALVES, COM FULCRO NO ARTIGO 580 DO DIPLOMA PROCESSUAL INDICADO, MANTENDO-SE, NO MAIS, A SENTENÇA ORA VERGASTADA



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 204).



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, que o acórdão recorrido violou o texto constitucional por entender “que o direito constitucional ao silêncio (autodefesa) abarcaria a possibilidade dos acusados cometerem crime de fraude processual, o que se revela equivocado e contrário à pacífica jurisprudência desta E. Corte” (eDOC 213, p. 11).



    No recurso extraordinário interposto por Edson Raimundo dos Santos, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV e LVI; 24, XI; 93, IX; e 125, § 4º , da Constituição Federal.



    Sustenta-se que houve desvio de finalidade na produção das provas; que a repercussão internacional do caso não é causa de aumento de pena; que a denúncia não descreve de forma precisa os fatos criminosos atribuídos ao recorrente; que não há prova inquestionável sobre a materialidade e autoria; que o crime deve ser desclassificado para forma omissiva, que a sua posição hierárquica não poderia ser usada em seu desfavor na individualização da pena; e que cabe ao tribunal estadual a decretação da perda do posto e patente dos oficiais.



    No recurso extraordinário interposto por Luiz Felipe de Medeiros, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIII, LV e LXIX; 24, XI; 125, § 4º; e 142 VI e VII , da Constituição Federal.



    Aduz-se, igualmente, que a competência para decretar a perda do posto/patente é do tribunal estadual; que a atuação do órgão acusatório foi irregular; e que não havia fundamento para a reunião de processos, o que contrariou o princípio do juiz natural. 



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu os recursos diante da falta de demonstração da repercussão geral das questões em análise, ante a incidência da Súmula 279 do STF e, ainda, em razão da ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que o tema referente à perda do posto ou patente na hipótese de condenação pela prática de crime comum, veiculado nos recursos de Edson e Luiz Felipe, foi apreciado por esta Suprema Corte no julgamento de mérito do ARE 1.320.744-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1200), fixou a seguinte tese:     



    “I - A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente; II - Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”.



     Na ocasião, o Relator destacou, precisamente quanto ao crime de tortura, o automático efeito condenatório previsto no art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97, que prevê a perda do cargo público em razão do crime de tortura quando praticado por policial militar, processado e julgado pela Justiça Comum, como demonstram os precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. PERDA DO CARGO MILITAR COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A Justiça Comum é competente para declarar a perda do cargo de militar como efeito da condenação pela prática de crime comum. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/06/2019); 



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. POLICIAIS MILITARES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, §5º, DA LEI 9.455/1997. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. 



    1. A condenação de policiais militares pela prática do crime de tortura, por ser crime comum, tem como efeito automático a perda do cargo, função ou emprego público, por força do disposto no artigo 1º, §5º, da Lei 9.455/1997. É inaplicável a regra do artigo 125, §4º, da Carta Magna, por não se tratar de crime militar. Precedentes. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TORTURA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTUM SATIS. CONDENAÇÃO DOS APELADOS QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, MODALIDADE RETROATIVA, ARTIGO 109, INCISO V, C/C ARTIGO 110, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AOS APELANTES ANTÔNIO MARCOS DE FRANÇA E ELENILSON NUNES DA SILVA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO." 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 799.102-AgR-segundo/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 09/02/2015).



    Desta orientação não divergiu o acórdão recorrido, de modo que nada colhem as irresignações.



    Quantos aos demais dispositivos apontados como violados, nos apelos extremos, verifica-se que a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além de demandar a análise de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF).



    Melhor sorte não colhe o apelo do Ministério Público estadual. Assim se pronunciou o tribunal de origem acerca do crime previsto no art. 347 do Código Penal (eDOC 184, pp. 138-139):



    “Sob fundamento análogo, na ensanchas, é de se negar provimento ao anseio ministerial de ver os réus Edson, Luiz Felipe, Douglas Vital e Marlon condenados sob a rubrica do mesmo tipo penal (art. 347 do C.P.), mas em virtude de conduta diversa, qual seja a de haverem simulado uma delação feita por um traficante, em sede de interceptação telefônica, atribuindo a morte de Amarildo aos traficantes da Rocinha, em especial àquele de apodo “Catatau”. 



    Ocorre que, na hipótese vertente, prepondera o direito dos réus à autodefesa em face de tal imputação, tendo em vista que os mesmos agiram com o nítido fim de se esquivar da persecução penal que ameaçava se voltar contra si, em relação ao crime de tortura qualificada sub judice. 



    Assim, tem-se que o crime de fraude processual, para além de consistir em tipo penal subsidiário, também se destina unicamente àqueles que não estejam se utilizando da fraude para repelir pretensão acusatória, na condição de réus ou indiciados no legítimo exercício do direito à autodefesa”



     



    Nessa linha, a alegada violação constitucional só poderia ser analisada, no caso, por meio do reexame de fatos e provas e da interpretação da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente